Tribunal: TJMT
Processo: 1003757-70.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
ÓRGÃO ESPECIAL
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 1003757-70.2021.8.11.0000 – RONDONÓPOLIS
REQUERENTE(S): JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO – PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
REQUERIDO(S): CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MISTA
Vistos,
Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS em face da Lei no 9.895/2018, que dispõe sobre “instituir no município de Rondonópolis o Projeto CURSO BÁSICO DE LIBRAS, que visa, sobretudo, qualificar a comunidade escolar sobre a utilização da Língua Brasileira de Sinais (Libras), permitindo que o munícipe (cursista) a utilize em nível básico, possibilitando a comunicação em Libras em diversos contextos sociais, principalmente no ambiente escolar, no Município” (ID 78794954).
O requerente sustenta que o ato normativo impugnado padece de vício formal de inconstitucionalidade, visto que, “ao criar atribuições do Poder Executivo, além de violar o princípio da separação de poderes, fere também, o princípio do equilíbrio orçamentário, criando despesas para outro poder, inclusive sem indicar de qual fonte viria esses recursos”, a caracterizar ofensa aos arts. 162, III e 195, parágrafo único, I, II, III e IV da CE.
Requer a suspensão cautelar da vigência e, no mérito, a procedência para que seja declarada a inconstitucionalidade da Lei no 9.895/2018 do Município de Rondonópolis (ID 78794954), com documentos (ID’s 78794954/78792478).
Relatos.
O ato normativo encontra-se em vigor desde 30.7.2018, ou seja, há mais de 2 (dois) anos, de modo a não atrair providência cautelar, à luz do princípio de contemporaneidade (STF, ADI 1950/SP – Relator: Min. Nelson Jobim – 3.11.1999; TJMT, ADI 0033719-05.2014.8.11.0000 – Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - Tribunal Pleno – 16.4.2014).
Outrossim, o c. STF firmou entendimento no sentido de que a ADI comporta julgamento imediato do mérito quando presente, ao menos, as seguintes razões: “(i) a não complexidade da questão constitucional posta; (ii) elevado grau de instrução dos autos; e (iii) razões de economia processual” (STF, ADI no 5.723/PB – Relator: Min. Roberto Barroso – 19.12.2018).
Com essas considerações, DEFERE-SE o processamento desta ADI no rito previsto pelo art. 12 da Lei no 9.868/1999.
Por efeito, NOTIFIQUE-SE o PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE RONDONÓPOLIS para pronunciar-se sobre os termos desta ação, no prazo de 10 (dez) dias.
Após, ABRA-SE vista à i. PGJ para intervenção, no prazo de 5 (cinco) dias.
Cuiabá, 11 de março de 2021.
Des. MARCOS MACHADO